Tribunal: TJES
Processo: 5021742-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multa por Descumprimento de Ordem Judicial
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA POR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASTREINTES. SÚMULA 410 DO STJ. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PESSOA JURÍDICA POR VIA POSTAL COM AR ENTREGUE EM AGÊNCIA BANCÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO REFORMADA. MULTA COMINATÓRIA EXIGÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por JOSÉ LÚCIO ANASTÁCIO contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Guaçuí/ES que, ao acolher impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por BANCO BRADESCO S/A, declarou inexigível multa cominatória (astreintes) no valor de R$ 9.201,75, sob o fundamento de ausência de intimação pessoal da instituição financeira para cumprimento da obrigação de fazer, com invocação da Súmula 410 do STJ. Na origem, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, foi determinado ao banco que limitasse, em 48 horas, os descontos em folha decorrentes de empréstimos consignados ao percentual de 30% da remuneração do autor, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 5.000,00, posteriormente reavaliada. O agravante sustenta que a intimação pessoal ocorreu em 16.06.2021, mediante Aviso de Recebimento (AR) entregue no endereço da agência bancária local, requerendo o prosseguimento da execução da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve intimação pessoal válida do BANCO BRADESCO S/A, requisito para a exigibilidade das astreintes segundo a Súmula 410 do STJ, quando a comunicação judicial foi realizada por via postal com AR entregue e recebido na agência bancária local em 16.06.2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigibilidade de multa cominatória pressupõe a intimação pessoal do devedor para cumprimento da obrigação de fazer, conforme entendimento sintetizado na Súmula 410 do STJ.

4. O Aviso de Recebimento nº AR76524370380 comprova a entrega da correspondência judicial em 16.06.2021 no endereço da agência do BANCO BRADESCO S/A em Guaçuí/ES, o que demonstra a ciência inequívoca da ordem judicial.

5. A intimação de pessoa jurídica por via postal, com entrega no estabelecimento e recebimento por funcionário ou preposto, satisfaz o requisito de intimação pessoal, aplicando-se a Teoria da Aparência para reconhecer a validade do ato.

6. A negativa genérica do banco, sem impugnação específica do AR, da assinatura aposta ou do endereço de entrega, não afasta a presunção de veracidade do documento, incidindo o ônus de impugnação específica previsto no art. 341 do CPC.

7. A decisão agravada parte de premissa fática equivocada ao concluir inexistir prova de intimação pessoal, razão pela qual deve ser reformada, com o restabelecimento da exigibilidade das astreintes apuradas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A intimação pessoal exigida para a cobrança de astreintes, nos termos da Súmula 410 do STJ, considera-se atendida quando a pessoa jurídica é intimada por via postal com AR entregue no endereço de sua agência e recebido por funcionário ou preposto, à luz da Teoria da Aparência.

2. A ausência de impugnação específica quanto ao AR e ao endereço de entrega atrai a incidência do art. 341 do CPC, preservando a validade do ato de intimação e a exigibilidade da multa cominatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 341; 537 (astreintes).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 410; TJRS, Apelação Cível nº 5001087-75.2014.8.21.0026, Rel. Des. Deborah Coleto Assumpção de Moraes, 16ª Câmara Cível, j. 12.06.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1005294-57.2018.8.26.0625, Rel. Des. Plinio Novaes de Andrade Júnior, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 20.02.2024; TJSC, Apelação nº 5000124-79.2010.8.24.0008, Rel. Des. Robson Luz Varella, 2ª Câmara de Direito Comercial, j. 17.10.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021742-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE LUCIO ANASTACIO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA POR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASTREINTES. SÚMULA 410 DO STJ. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PESSOA JURÍDICA POR VIA POSTAL COM AR ENTREGUE EM AGÊNCIA BANCÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO REFORMADA. MULTA COMINATÓRIA EXIGÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por JOSÉ LÚCIO ANASTÁCIO contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Guaçuí/ES que, ao acolher impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por BANCO BRADESCO S/A, declarou inexigível multa cominatória (astreintes) no valor de R$ 9.201,75, sob o fundamento de ausência de intimação pessoal da instituição financeira para cumprimento da obrigação de fazer, com invocação da Súmula 410 do STJ. Na origem, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, foi determinado ao banco que limitasse, em 48 horas, os descontos em folha decorrentes de empréstimos consignados ao percentual de 30% da remuneração do autor, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 5.000,00, posteriormente reavaliada. O agravante sustenta que a intimação pessoal ocorreu em 16.06.2021, mediante Aviso de Recebimento (AR) entregue no endereço da agência bancária local, requerendo o prosseguimento da execução da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve intimação pessoal válida do BANCO BRADESCO S/A, requisito para a exigibilidade das astreintes segundo a Súmula 410 do STJ, quando a comunicação judicial foi realizada por via postal com AR entregue e recebido na agência bancária local em 16.06.2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigibilidade de multa cominatória pressupõe a intimação pessoal do devedor para cumprimento da obrigação de fazer, conforme entendimento sintetizado na Súmula 410 do STJ.

4. O Aviso de Recebimento nº AR76524370380 comprova a entrega da correspondência judicial em 16.06.2021 no endereço da agência do BANCO BRADESCO S/A em Guaçuí/ES, o que demonstra a ciência inequívoca da ordem judicial.

5. A intimação de pessoa jurídica por via postal, com entrega no estabelecimento e recebimento por funcionário ou preposto, satisfaz o requisito de intimação pessoal, aplicando-se a Teoria da Aparência para reconhecer a validade do ato.

6. A negativa genérica do banco, sem impugnação específica do AR, da assinatura aposta ou do endereço de entrega, não afasta a presunção de veracidade do documento, incidindo o ônus de impugnação específica previsto no art. 341 do CPC.

7. A decisão agravada parte de premissa fática equivocada ao concluir inexistir prova de intimação pessoal, razão pela qual deve ser reformada, com o restabelecimento da exigibilidade das astreintes apuradas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A intimação pessoal exigida para a cobrança de astreintes, nos termos da Súmula 410 do STJ, considera-se atendida quando a pessoa jurídica é intimada por via postal com AR entregue no endereço de sua agência e recebido por funcionário ou preposto, à luz da Teoria da Aparência.

2. A ausência de impugnação específica quanto ao AR e ao endereço de entrega atrai a incidência do art. 341 do CPC, preservando a validade do ato de intimação e a exigibilidade da multa cominatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 341; 537 (astreintes).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 410; TJRS, Apelação Cível nº 5001087-75.2014.8.21.0026, Rel. Des. Deborah Coleto Assumpção de Moraes, 16ª Câmara Cível, j. 12.06.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1005294-57.2018.8.26.0625, Rel. Des. Plinio Novaes de Andrade Júnior, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 20.02.2024; TJSC, Apelação nº 5000124-79.2010.8.24.0008, Rel. Des. Robson Luz Varella, 2ª Câmara de Direito Comercial, j. 17.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ LÚCIO ANASTÁCIO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Guaçuí/ES, que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo
BANCO BRADESCO S/A
. A decisão recorrida declarou a inexigibilidade de multa cominatória (
astreintes
) no valor de R$ 9.201,75, sob o fundamento de que a instituição financeira não teria sido intimada pessoalmente para o cumprimento da obrigação de fazer, em suposta afronta à Súmula 410 do STJ.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que a intimação pessoal ocorreu de fato em 16/06/2021, mediante Aviso de Recebimento (AR) entregue no endereço da agência bancária local, o que supriria o requisito legal.

Contrarrazões apresentadas no ID 18184935.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ LÚCIO ANASTÁCIO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Guaçuí/ES, que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo
BANCO BRADESCO S/A
. A decisão recorrida declarou a inexigibilidade de multa cominatória (
astreintes
) no valor de R$ 9.201,75, sob o fundamento de que a instituição financeira não teria sido intimada pessoalmente para o cumprimento da obrigação de fazer, em suposta afronta à Súmula 410 do STJ.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que a intimação pessoal ocorreu de fato em 16/06/2021, mediante Aviso de Recebimento (AR) entregue no endereço da agência bancária local, o que supriria o requisito legal.

Contrarrazões apresentadas no ID 18184935.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Trata-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, movida por
JOSÉ LÚCIO ANASTÁCIO
em face do
BANCO BRADESCO S/A
. Na exordial, o autor — servidor público municipal e pessoa idosa — relatou que a instituição financeira agravada vinha realizando descontos excessivos em sua folha de pagamento decorrentes de empréstimos consignados, os quais superavam a margem consignável legal de 30% e, por vezes, consumiam a integralidade de seus vencimentos, deixando-o em situação de penúria material.

Diante da gravidade do relato, o Juízo de primeiro grau proferiu decisão interlocutória determinando que a instituição bancária limitasse, no prazo de 48 horas, os descontos ao percentual de 30% da remuneração percebida pelo autor, sob pena de multa diária fixada em R$ 100,00, limitada ao teto de R$ 5.000,00. Posteriormente, diante do noticiado descumprimento, a referida penalidade foi objeto de nova análise e arbitramento.

Iniciada a fase de Cumprimento de Sentença para a satisfação do crédito — composto pela condenação principal e pelas
astreintes
acumuladas —, o Banco Bradesco S/A apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença. Em sua defesa, a casa bancária sustentou, primordialmente, a inexigibilidade da multa cominatória apurada (R$ 9.201,75), sob o argumento de que não teria sido intimada pessoalmente para o cumprimento da obrigação de fazer, em descumprimento ao preceito contido na Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.

A magistrada de piso acolheu a tese defensiva, fundamentando sua decisão na ausência de comprovação do ato processual de intimação pessoal da instituição financeira, o que retiraria a condição de procedibilidade da multa. Inconformado com tal entendimento, o exequente interpôs o presente Agravo de Instrumento, colacionando prova documental de que a intimação pessoal de fato ocorreu via postal, entregue na agência local da agravada em junho de 2021, pugnando, assim, pela reforma total da decisão para que a execução prossiga em seus termos integrais.

Feitas essas considerações, adianto que o recurso merece prosperar, devendo ser reformada a sentença vergastada
. Explico.

O ponto central da presente controvérsia reside na aferição da validade da intimação pessoal do
BANCO BRADESCO S/A
para o cumprimento de obrigação de fazer, requisito indispensável para a exigibilidade de multa cominatória, nos termos da
Súmula 410
do Superior Tribunal de Justiça.

Em que pese o entendimento adotado pelo juízo de origem, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença por vislumbrar ausência de prova do ato citatório, a análise detida do acervo documental conduz a conclusão diversa.

Compulsando os autos originários, verifica-se que o Agravante colacionou prova material robusta e pré-constituída da ciência da instituição financeira. Repousa nos autos o
Aviso de Recebimento (AR)
registrado sob o nº AR76524370380, que atesta de forma inequívoca a entrega da correspondência judicial no dia
16/06/2021
. O referido documento foi destinado ao endereço situado na
Avenida Marechal Floriano, nº 288, Centro, Guaçuí/ES
, local onde comprovadamente funciona a agência local do banco agravado, conforme demonstrado pelas telas de busca do próprio sítio eletrônico da instituição.

Neste cenário, a aplicação do rigorismo formal pretendido pela instituição financeira deve ser mitigada pela
Teoria da Aparência
, amplamente consolidada pela jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DE CAUSA VERIFICADO . RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO ANGULARIZADA. APÓS AS INTIMAÇÕES DOS PROCURADORES, PERMANECENDO A INÉRCIA, HOUVE
INTIMAÇÃO PESSOAL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA EXEQUENTE
, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
INTIMAÇÃO VÁLIDA PORQUE DIRECIONADA À AGÊNCIA DO CONTRATO, ALÉM DA INCIDÊNCIA DA TEORIA DA APARÊNCIA E DO ARTIGO 75, § 1º DO CÓDIGO CIVIL
. SENTENÇA MANTIDA .APELAÇÃO CÍVEL. (Apelação Cível, Nº 50010877520148210026, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 12-06-2025)

(TJ-RS - Apelação: 50010877520148210026 OUTRA, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Data de Julgamento: 12/06/2025, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 12/06/2025)

EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO - Extinção do processo com base no artigo 485, incisos III e IV, do CPC, por inércia do exequente em promover atos que lhe competiam para a citação do executado – Alegação de que a intimação para dar andamento ao processo foi recebida em endereço diverso do indicado na petição inicial –
Aplicação da teoria da aparência, presumindo-se que a pessoa, na qual o exequente foi intimado, tinha poderes para receber a intimação
–
Em se tratando de grande instituição bancária, com várias agências espalhadas pelo Estado, é válida a intimação recebida pelo preposto na localidade em que desenvolve suas atividades
– Precedentes do STJ – A falta de citação configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o que acarreta a extinção do processo - Recurso improvido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1005294-57.2018.8 .26.0625 Taubaté, Relator.: Plinio Novaes de Andrade Júnior, Data de Julgamento: 20/02/2024, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EXTINTIVO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, DIANTE DO ABANDONO DE CAUSA, COM FULCRO NO ART. 487, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, ORA EXEQUENTE. ALEGADA A INEXISTÊNCIA DE ABANDONO DE CAUSA - TESE INSUBSISTENTE - EXIGÊNCIAS DO ART. 485, III E § 1º DO DIPLOMA PROCESSUAL CORRETAMENTE OBSERVADAS PELO TOGADO "A QUO" - DUPLA INTIMAÇÃO - PARTE DEVIDAMENTE ADVERTIDA, POR MEIO DE SEU PROCURADOR E PESSOALMENTE, DE QUE O DESCUMPRIMENTO DA ORDEM CULMINARIA NA EXTINÇÃO DA DEMANDA - ADEMAIS,
CIENTIFICAÇÃO PESSOAL VÁLIDA PORQUANTO DIRIGIDA A ENDEREÇO DA AGÊNCIA BANCÁRIA E RECEBIDA POR FUNCIONÁRIO - TEORIA DA APARÊNCIA
- IMPRESCINDIBILIDADE, AINDA, DE REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA PARTE RÉ DEVIDAMENTE CITADA - EXEGESE DA SÚMULA 240 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CIRCUNSTÂNCIA INOBSERVADA NA ESPÉCIE - ENTRETANTO, POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DA REGRA - PARTE EXECUTADA QUE APRESENTOU CONTRARRAZÕES, NAS QUAIS POSTULOU A MANUTENÇÃO DO DECISÓRIO OBJURGADO - CONCORDÂNCIA COM O DESFECHO CONFERIDO À LIDE - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS - PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO - RECURSO DESPROVIDO . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO DO ESTIPÊNDIO PATRONAL NA ORIGEM - DESCABIMENTO DE MAJORAÇÃO - ENTENDIMENTO ASSENTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DOS EDCL. NO AGINT NO RESP. 1.573 .573/RJ.

(TJ-SC - APL: 50001247920108240008, Relator.: Robson Luz Varella, Data de Julgamento: 17/10/2023, Segunda Câmara de Direito Comercial)

Para fins de intimação de pessoas jurídicas, considera-se perfeitamente válido o ato processual realizado via postal, com entrega no estabelecimento da empresa e recebimento por funcionário ou preposto, independentemente de este possuir poderes expressos de representação legal. Exigir que o consumidor realize a intimação pessoal diretamente nas mãos do representante estatutário da instituição financeira configuraria ônus excessivo e desproporcional, criando embaraço indevido à efetividade da tutela jurisdicional, especialmente em casos que envolvem a subsistência de idosos e descontos alimentares em folha de pagamento.

Ademais, observa-se que, em sede de contraminuta, o Agravado limitou-se a uma negação genérica e estritamente jurídica, centrada na tese de que a intimação na pessoa do advogado seria insuficiente para a fluência da multa. Todavia, o banco
não contestou a validade do AR
acostado, não impugnou a assinatura nele aposta, nem negou que o endereço de entrega fosse, de fato, sua unidade de atendimento em Guaçuí.

Pelo princípio da dialeticidade e do ônus da impugnação específica, previsto no artigo 341 do Código de Processo Civil, as alegações de fato não contestadas precisamente presumem-se verdadeiras, não possuindo a mera negativa abstrata de "não ter sido intimado" o condão de anular um documento público de recebimento postal que goza de presunção de veracidade.

Portanto, resta configurado erro de fato na decisão recorrida ao ignorar a existência da prova material da intimação pessoal ocorrida em 2021. Afastada a premissa de nulidade do ato processual,
torna-se plenamente exigível a multa cominatória arbitrada no valor de R$ 9.201,75
, uma vez que a recalcitrância no cumprimento da ordem judicial persistiu mesmo após a devida ciência da obrigação.

Por via de consequência, deve ser reformada a decisão para restabelecer a integralidade da execução, invertendo-se os ônus sucumbenciais do incidente de impugnação.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para:

1. Reformar a decisão agravada
, reconhecendo a validade da intimação pessoal ocorrida em 16/06/2021.

2. Declarar a plena exigibilidade da multa cominatória
no valor de
R$ 9.201,75
, em razão do descumprimento da obrigação dentro do prazo assinalado.

3. Inverter o ônus de sucumbência
relativo ao incidente de impugnação, condenando o Agravado ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor da multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar